Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706759-43.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIANGELA GROSSI LENZI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o recorrido para que se manifeste a respeito da petição de ID 2460566, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente quanto a possibilidade de suspensão do processo para acordo entre as partes. Esclareça-se à recorrente MARIANGELA GROSSI LENZI que a proposta de acordo não acarreta a suspensão do prazo para impugnar a decisão de ID 24477899. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010